Tribunal: TJMT
Processo: 1039702-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039702-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 10.464.482/0001-94 (AGRAVADO), NERI NECKEL - CPF: 761.379.539-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. DIREITOS AQUISITIVOS PROTEGIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora para afastar a constrição judicial sobre imóvel residencial objeto de alienação fiduciária
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a proteção legal conferida ao bem de família alcança também os direitos aquisitivos do devedor fiduciante quando o imóvel, embora alienado fiduciariamente, é utilizado como residência da entidade familiar.

III. Razões de decidir

A Lei n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em seu art. 3º, não sendo o caso dos autos.

A jurisprudência do STJ reconhece que a proteção ao bem de família se estende aos direitos do devedor fiduciante, mesmo em caso de alienação fiduciária, desde que o imóvel seja utilizado como residência.

A execução decorre de Cédula de Crédito Bancário vinculada a empréstimo de capital de giro, e não do financiamento do próprio imóvel, afastando-se as exceções legais à impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na L. 8.009/1990, estende-se aos direitos do devedor fiduciante, ainda que o imóvel esteja alienado fiduciariamente ao próprio credor, desde que comprovada sua utilização como residência da entidade familiar.
”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.009/1990,
arts
.
1º e 3º; CPC/2015, art. 835, inc.
XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.09.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.246.666/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1039702-79.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora para afastar a constrição judicial lançada sobre o imóvel de matrícula n. 30.719.

O agravante alega que busca reaver valor de Cédula de Crédito Bancário não adimplida, celebrada em 25-05-2016, referente ao contrato de empréstimo de capital de giro n. 385/184161, C/C n. 80016, agência 1263, no valor de R$ 43.000,00.

Aduz que, segundo o agravado, o bem contristado é de família, utilizado como residência.

Diz que não foi demonstrado de forma robusta que é o único de propriedade dele, ou que efetivamente constitui residência própria.

E mais, ele tem apenas a posse, pois está alienado fiduciariamente para o próprio Banco Bradesco, circunstância que afasta a impenhorabilidade.

Argumenta que
o STJ já pacificou entendimento que o imóvel, não pode ser tido como impenhorável por alegação de se tratar imóvel de família, quando a parte oferta para alienação fiduciária
.

Destaca que, nessas hipóteses, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos, nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil.

Justifica que, ainda que não se determine de imediato o prosseguimento da execução sobre o bem, é imprescindível
a manutenção da restrição via averbação premonitória ou bloqueio via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a alienação após a quitação do financiamento.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
328024887
).

Contraminuta no Id.
329986879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de imóvel que, segundo o juízo de origem, caracteriza-se como bem de família, mas que se encontra alienado fiduciariamente em favor do próprio agravante.

A Lei nº 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, dispondo em seu art. 1º:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade do bem com base nas provas apresentadas pelo executado, que demonstraram se tratar de imóvel utilizado como residência familiar, conforme trecho da decisão agravada:

"A demonstração se deu por meio de provas documentais, tais como o procedimento de financiamento do imóvel em Id. 173577760, comprovante de consumo de energia e comprovantes de endereços dos filhos, que demonstram se tratar de imóvel para o uso residencial e utilizado pela executada (
Id's
n. 173577763, 173577767 e 173577765)."

O agravante, por sua vez, não produziu prova em sentido contrário, limitando-se a alegar, sem comprovação, que o imóvel não seria o único de propriedade do executado ou que não seria utilizado como residência.

Nesse ponto, é importante destacar que, embora o ônus da prova da impenhorabilidade seja do executado que a alega, foi devidamente cumprido no caso concreto, mediante a apresentação de documentos que comprovam a utilização do imóvel como residência familiar.

O agravante sustenta que o fato de o
bem
estar
alienado fiduciariamente em seu favor afastaria a
proteção legal
.
E mais, que
seria possível a penhora dos direitos aquisitivos, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

Esse dispositivo
prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia". Contudo, deve ser interpretado em consonância com a proteção conferida ao bem de família pela Lei 8.009/90
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que, quando o imóvel alienado fiduciariamente constitui bem de família, a proteção
legal
se estende também aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em execuções movidas por terceiros.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE .
PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" ( REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
de 1º/10/2018).
2 .
"Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do
art
.
3º da mesma lei
"( REsp
1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 8/8/2019).
3 .
Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

No caso em tela, a execução não se refere a crédito oriundo do próprio financiamento imobiliário, mas sim a uma Cédula de Crédito Bancário referente a contrato de empréstimo de capital de giro, conforme informado pelo próprio agravante. Portanto, não se enquadra nas exceções previstas no art. 3º da Lei 8.009/90.

Por fim, o agravante requer, subsidiariamente, a manutenção da restrição via averbação premonitória ou bloqueio via CNIB, a fim de evitar a alienação do imóvel após a quitação do financiamento.

Tal pedido também não merece acolhimento, pois, uma vez reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não se justifica a manutenção de qualquer tipo de constrição ou restrição sobre o imóvel, ainda que sob a forma de averbação premonitória ou bloqueio via CNIB.

A manutenção de tais restrições configuraria verdadeira burla à proteção conferida pela Lei 8.009/90
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025